Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-30.2016.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL –CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – MOROSIDADE NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DO CREDOR VERIFICADA – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA, SUSPENSIVA OU MODIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor postulado pela citação por edital, para que, mesmo fictamente, se angularizasse a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, transcorreu sem interrupção da prescrição o prazo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000056-30.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 16.855.135/0001-79 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), Erica Camargo Bomdispacho (EMBARGADO), ERICA CAMARGO BOMDISPACHO - CPF: 027.832.371-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL –
CITAÇÃO
NÃO PERFECTIBILIZADA
–

MOROSIDADE
NÃO IMPUTÁVEL AO
JUDICIÁRIO

–
DESÍDIA DO
CREDOR
VERIFICADA –

AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA, SUSPENSIVA OU MODIFICATIVA
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor
postulado pela
citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, transcorreu sem interrupção da prescrição
o prazo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela

Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde M
T
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível da Comarca de Nova Mutum
, que
acolheu exceção de
pré
-executividade e

julgou extinto os
autos da Ação de
Execução,
ajuizada em face de
H.
Thom. Com.
d
e Artigos
d
o Vestuário Ltda,
Herbert Costa
Thomann

e

Erica Camargo
Bomdispacho
, com fundamento na ocorrência de prescrição do título. Por conseguinte,
c
ondeno
u
o exequente/
excepto
ao pagamento das custas processuais
. Bem ainda, por considerar que
f
oi reconhecida a prescrição ordinária e julgada extinta a execução, em razão de acolhimento de exceção de
pré
-executividade, deixou de fixar condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em desfavor de quaisquer das partes.

Em suas razões recursais, a Cooperativa
sustenta a inocorrência da prescrição,
argumentando que inexiste
inércia que lhe possa ser atribuída
.

Pede
a reforma da sentença para reconhecer que
não ocorreu a prescrição e que seja determinado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões, id 209033260. Preliminarmente alegam os apelados o não conhecimento do recurso por deserção. Aduz que o recolhimento do preparo foi realizado fora do prazo. No mérito pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Impende destacar que
,
no
tocante à preliminar
arguida pelos apelados,
relativa ao
recolhimento do preparo, verifica-se que devidamente comprovado
seu
recolhimento em dobro, conforme atesta a certidão de id 228420671.

Diante disso, presentes os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual, conheço do recurso.

S
uperada a questão
,
passo à análise do mérito da ação.

Trata-se de ação de execução, fundada na
Cédula de Crédito Bancário sob no
B40232890
-5, celebrada entre as partes em
19/04/2015,
no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
para pagamento
em 12
parcelas, id 209033224
– pág.
10/15.

A ação foi ajuizada em
13/01/2016
, tendo a decisão inicial sido proferida em
20/09/2016
,
id 209033224
– pág.
71
.

A sentença recorrida
acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelos recorridos e

julgou extinto os
autos da ação de
execução, com fundamento na ocorrência de prescrição.

Reside a insatisfação
da Cooperativa apelante na suposta não ocorrência da prescrição, argumentando que não houve inércia ou desídia.

Pede
a reforma da sentença para reconhecer a inocorrência d
e
prescrição e que seja determinado o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Reside a insatisfação d
a
apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando
que inexistiu desídia de sua parte, bem como,
que a demora na citação se deu devido ao mecanismo da justiça.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Entretanto, na forma do
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
n
a edição da Súmula no. 106,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do
s

executados
não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante.

Da detida análise dos autos, vê-se que a execução restou ajuizada em 13/01/2016, tendo o
despacho inaugural
sido
proferido em
20/09/2016
(
i
d

209033224
-
p
ág.
71
).

O título que embasa a presente execução de título extrajudicial consiste em Cédula de Crédito Bancári
o de no
B40232890
-5 (id 209033224 – pág. 10/14)
,
no valor de R$ 35.000,00,
com vencimento final para 20/10/2015
.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Portanto, deveria a Cooperativa exequente/apelante ter providenciado a efetiva citação dos executados até
20/09/2019
, no entanto, não o fez.

Após o transcurso do prazo prescricional, em 23/05/2020, via exceção de
pré
-executividade (id 209033226) é que compareceu espontaneamente aos autos o devedor (Herbert Costa
Thomann
), pugnando pelo reconhecimento da prescrição.

Ante todo o alhures exposto,
nota-se que
a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição em
20/09/20
19
, ou seja, em momento anterior ao comparecimento espontâneo d
o
executad
o.

Em que pese argumente
a
credor
a
que a demora na citação, se deu por conta do mecanismo do Judiciário, não é o que se vê da tramitação dos autos.

Com efeito, a
pura-se que a demora na citação não ocorreu pela falta de eficiência da apelante na condução do processo, o que em hipótese alguma pode ser atribuído como demora do mecanismo do Judiciário.

Nesse sentido, sabe a parte exequente que
o ordenamento jurídico

diversas possibilidades de efetivar a citação da parte
devedora
, utilizando-se, por exemplo, da citação por edital, não o fez, de forma que, não conduziu a apelante o processo de maneira a efetivar a citação da parte apelada
.

Em vista disso,
nota-se que

transcorreu mais de 04 (quatro) anos
tramit
ando
o processo sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas,
bem ainda, que a Cooperativa
sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhar para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Nesse contexto,
não se pode aceitar que de diligências sabidamente
inócuas
, com pedidos repetitivo
s
, sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

N
ão há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o executado, foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação

tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso
LXXVIII
, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Todavia
, não pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, sem que a autora/apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024